Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714592-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT AGRAVADO: LUCAS AZEVEDO SOARES, ILSEN FRANCO VOGTH SALOMAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57824370) interposto por PRAIAS DO LAGO ECO RESORT contra expediente judicial que determinou à Secretaria do Juízo a remessa dos autos à Contadoria para determinados ajustes em alguns cálculos referentes ao cumprimento de sentença subjacente. Peço vênia para transcrevê-lo (ID 57824381 - págs. 227/228): “Verifico que assiste parcial razão à parte credora. Durante os cálculos de ID n.179782535, a Contadoria calculou os honorários de sucumbência apenas com base na condenação moral e material. As astreintes aplicadas às requeridas no item "4" da sentença de ID n. 131122855 fazem parte da condenação e devem ser englobadas no cálculo dos honorários de sucumbência. Assim, retornem-se os autos ao Contador para retificação dos cálculos, nos seguintes termos: a) cálculo da condenação constante no item "1" da sentença de ID n. 131122855 (juros + correção); b) cálculo da condenação constante no item "2" da sentença de ID n. 131122855 (juros + correção); c) cálculo da condenação constante no item "3" da sentença de ID n. 131122855 (correção, sem juros); d) sobre a soma dos cálculos determinados nos itens "1, 2 e 3", deve incidir o percentual de 10% de honorários de sucumbência; e) sobre a soma dos cálculos determinados nos itens "1, 2, 3 e 4", devem incidir as despesas do §1o do art. 523 do CPC (multa e honorários de 10%); f) O valor total apurado deve sofrer o abatimento das quantias de R$ 73.102,82, bloqueada no ID n. 152470449 (já levantada pelos credores no ID n. 160539742 e 160540842) e de R$ 4.408,47, bloqueada no ID n. 170938130, indicando débito remanescente ou pagamento a maior. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Feito, retornem-se os autos conclusos.” (destaques no original) Pretende a recorrente, em suma, a exclusão de determinada sanção (art. 523, § 1o, do CPC) supostamente externado no expediente agravado, sob o fundamento de que não se aplica ao montante atinente às astreintes, que não teria natureza condenatória. Requer, assim, o provimento recursal. Sustenta, por fim, o preenchimento dos requisitos para receber provimento judicial de urgência (tutela antecipada), rogando a suspensão dos efeitos dos expedientes judiciais em questão. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito do recurso, quanto à pertinência ou não da aposição da sanção prevista no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil sobre as astreintes cominadas durante o processo de conhecimento, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de despacho que determina providências internamente ao Cartório do Juízo. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso apresentado. Registro, ainda, que as determinações lançadas pelo Juízo de Primeiro Grau, a rigor, não ostentam caráter decisório, mas de despacho, contra o qual, friso, não cabe recurso, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC. Por oportuno, destaco julgado oriundo desta egrégia 4a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INADMITINDO O RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Consoante o artigo 1.001, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não possui conteúdo decisório, uma vez que não resolve nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2 - A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a elaboração de cálculos, constitui mero despacho ordinatório e, portanto, irrecorrível. 3 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1088409, 07132353120178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Independentemente de ostentar (ou não) o “nomem iuris” decisão, o aludido despacho não autoriza o manejo de recurso contra esse expediente judicial interno, pois não há qualquer base legal para tanto. Ao contrário, existe regra expressa que veda o manejo de recurso contra despachos, os quais não carregam consigo qualquer carga decisória. No caso, no próprio expediente judicial está externado o momento oportuno para a eventual manifestação das partes interessadas, ou seja, após a efetivação da medida determinada internamente à Contadoria. Assim, com amparo na citada norma do Código Processual Civil, revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015, “a contrario sensu”, combinado com o artigo 932, inciso III, e artigo 1.001, todos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador